Tribunal: TJMT
Processo: 0001632-55.2000.8.11.0042
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001632-55.2000.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOEDSON CACENIRA SABINO (RECORRENTE), HERVITAN CRISTIAN CARULLA - CPF: 415.276.231-49 (ADVOGADO), ALEXANDRE PINTO LIBERATTI - CPF: 795.077.949-72 (ADVOGADO), RAFAEL WINCK DO NASCIMENTO - CPF: 016.882.771-96 (ADVOGADO), MARCIA BENVINDA DE CARVALHO RAIMUNDO (VÍTIMA), WENDERSON FERREIRA MENDES - CPF: 043.809.571-52 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso em Sentido Estrito n. 0001632-55.2000.8.11.0042

Recorrente:
Joedson Cacenira Sabino

Recorrido:
Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Juízo de origem:
12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO SIMPLES –PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A DESPRONÚNCIA OU A DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICIDIO CULPOSO
–
INVIABILIDADE
–PRESENÇA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – TESE DE DISPARO ACIDENTAL QUE NÃO SE APRESENTA DE FORMA INEQUÍVOCA – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
– MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI
–
MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Provada a materialidade delitiva e existindo indícios suficientes da autoria, a remessa da causa para julgamento pela Corte Leiga se apresenta necessária, em observância ao princípio do
in dubio pro societate.

Havendo
dúvidas sobre a veracidade da versão defensiva de que o disparo ocorreu de forma acidental, impõe-se a submissão do acusado a julgamento perante o Tribunal do Júri
Tribunal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
Joedson Cacenira Sabino

contra a sentença de pronúncia
prolatada pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n. 0001632-55.2000.8.11.0042, que o pronunciou pela prática do crime de homicídio simples, ilícito descrito no art. 121,
caput
, do Código Penal.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, ao argumento de que
“inexistem indícios suficientes da autoria delitiva
”, tampouco houve dolo em sua conduta, haja vista que o disparo de arma de fogo ocorreu de forma acidental, requerendo assim a despronúncia ou a desclassificação do delito para homicídio culposo – Id. 147558168, pp. 2-18.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo total desprovimento do recurso defensivo – Id. 147558173, pp. 2-10.

Em juízo de retratação, o magistrado
a quo
manteve a decisão de pronúncia pelos seus próprios fundamentos.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou, pelo
desprovimento
do pleito recursal –Id. 152663670, pp. 1-6.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Conforme exposto no relatório, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Joedson Cacenira Sabino a fim de reformar a sentença de pronúncia proferida pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que determinou a sua submissão a julgamento perante o Tribunal do Júri Popular.

A irresignação recursal não prospera
.

Colhe-se da exordial acusatória que, no dia 21 de fevereiro de 1999, na rua da Paz, bairro Jardim Leblon, em Cuiabá-MT, o recorrente efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima Márcia Bemvinda de Carvalho Raimundo, produzindo ferimentos que foram causa imediata de sua morte.

Em síntese, a denúncia relata o seguinte contexto fático:

“[...]Consta do inquérito policial que no dia 21 de fevereiro de 1999, por volta das 02:00 horas da madrugada, na rua da Paz, no bairro Jardim Leblon, (conhecida área de tráfico) nesta capital, o acusado JOEDSON CACENIRA SABINO, utilizando de arma de fogo, não apreendido, efetuou disparos contra a pessoa de MÁRCIA BEMVIDA DE CARVALHO RAIMUNDO, ceifando-lhe a vida, conforme constata o laudo de necropsia às fls. 08/10.

Extrai-se do caderno informativo que no dia do fato, o amásio da vítima ficou sabendo através de sua sobrinha que o acusado havia anunciado que iria matar alguém da casa, por motivos ainda desconhecidos.

Que no momento do homicídio não houve testemunhas oculares, entretanto, o acusado foi visto evadindo-se do local, logo após o crime. Resumidamente, estes são os fatos. [...]” – Id.
147551723, pp. 2-4.

Diante de tais fatos, o recorrente foi denunciado e, após a devida instrução processual, pronunciado pela prática do crime de homicídio simples, ilícito descrito no art.
121,
caput
, do Código Penal.

Insatisfeita com a decisão de pronúncia, a defesa interpôs o presente recurso em sentido estrito, ocasião em que sustentou que
“as provas produzidas durante a primeira fase da instrução processual
são confusas e os elementos de informação do inquérito policial nada revelam em sentido de autoria do crime
”, já que o disparo de arma de fogo ocorreu de forma acidental, requerendo, assim, a despronúncia, ou, subsidiariamente, a desclassificação do delito de homicídio doloso para culposo.

Tecida esta breve síntese processual, passo a apreciar o mérito da insurgência.

Sobre o tema em espeque
, conveniente ressaltar que a pronúncia consiste em decisão de mera admissibilidade da acusação, bastando que haja prova da materialidade do crime e indícios suficientes da autoria delitiva para que o réu seja submetido a julgamento pelos jurados, conforme previsto no art. 413 do Código de Processo Penal.

Na hipótese dos autos, constata-se que a materialidade do ilícito restou satisfatoriamente demonstrada pelo boletim de ocorrência – Id. 147551723 pp. 5-10, pelo laudo de necropsia Id. 14755172, pp. 12-15, e declarações prestadas pelas testemunhas ouvidas na fase policial e judicial.

No que tange aos indícios de autoria do delito de homicídio, esta restou também evidenciada.

O recorrente Joedson Cacenira Sabino foi ouvido somente em juízo, e confessou a prática do crime, contudo, relatou que o disparo de arma de fogo ocorreu de forma acidental, conforme se depreende dos seguintes excertos:

“
[...] QUE no dia dos fatos estava acompanhado de Márcia e seu primo Wenderson, fazendo o uso de drogas e ingerindo bebida alcoólica, quando chegou um rapaz que também era usuário, querendo trocar uma arma de fogo por entorpecentes, dessa forma o interrogando pegou o revólver com a mão direita e “foi fazer contagem” colocando o dedo indicador no gatilho e o polegar esquerdo no “cão” do revólver, fazendo assim movimentar o tambor da arma; Que o interrogando começou a brincar, momento em que a vítima se aproximou e o réu encostou a arma na vítima e continuou a brincadeira, quando o revólver disparou repentinamente em sua barriga, ocasião em que o réu entregou o revólver de volta para o rapaz, e pediu que seu primo Wenderson solicitasse ajuda
–Id.

147558158.

A testemunha
Wenderson Ferreira
também corrobora o álibi do recorrente, no sentido de que o disparo teria ocorrido de forma acidental. Veja-se:

“
[...] QUE no dia dos fatos estava acompanhado de Márcia e de seu primo, fazendo o uso de entorpecente, ocasião em que chegou um rapaz querendo vender uma arma, e seu primo pegou para ver e começou a manusear brincando; QUE a arma estava carregada com 5 munições, e no momento das brincadeiras ocorreu o disparo acidental, atingindo a vítima
– Id.

147558158.

Todavia, extrai-se dos autos que, no dia fatídico, a testemunha Mario da Silva Lage (companheiro da vítima) informou que ficou sabendo por meio de uma sobrinha que havia se encontrado com o réu, a ameaça proferida por este no sentido de que mataria alguém de sua família – Id.
147551723, pp. 20-21.

Em juízo, a testemunha reiterou suas declarações, mencionando que o réu tinha o costume de espancar as pessoas na rua, e que inclusive já havia espancado sua irmã, e prometeu matar alguém da família, Veja-se:

“Que é esposo da vítima; que não assistiu quando ela foi morta; que sabe o motivo do crime; que o depoente devia para o réu; que este foi cobrá-lo no seu serviço; que não brigaram ali; que o depoente apenas lhe disse para que esperasse que ele iria lhe pagar pelo menos a metade; que o réu saiu dali e de um dia para o outro foi até a casa do depoente e matou sua esposa; que foi um ato de covardia; que o réu já tinha espancado a irmã do depoente e tinha prometido matar alguém de sua família; que o réu era apenas conhecido da família; que ele tinha o costume de espancar as pessoas na rua; que ele estava espancando uma pessoa na rua e sua irmã foi interferir e ele a espancou também; que Márcia nunca tinha brigado com ele, eram amigos; que o comportamento do réu era normal e não sabia se ele andava armado; que não sabe por onde anda o réu; que ouviu dizer que ele está pelo lado de Bacoval, região de Rosário Oeste; que ele trabalha no mato; que depois da morte de Márcia, o réu voltou ali na casa procurando alguém; que não encontrou e atirou num vizinho, não o acertando porém (...)”
Id
.
147551723, pp.98-99.

A testemunha
Carminda Ferreira de Souza
, foi ouvida na fase policial, e relatou que o réu em data anterior ao fato havia dito a sua filha que mataria alguém de sua família, e afirmou ainda que o réu é uma pessoa muito violenta e temida no bairro, senão veja-se a declaração prestada:

“Que conhecia a vítima MARCIA BENVINDA DE CARVALHO, sendo que a vítima era amasiada com um irmão da declarante; Que diz a declarante MARCIA residia aos fundos da casa onde a mãe da declarante reside, sendo que diz a declarante que BENDITO SABINO, vulgo “Dito Preto”, dias antes do fato agrediu a filha da declarante que se chama ALINE e que um dia antes de ocorrer o homicídio o DITO PRETO, encontrou com ALINE na Rua e disse que ia matar alguém, tendo ALINE ido até a casa da declarante e relatado o fato e que nessa mesma noite o irmão da declarante que se chama ANTONIO CONCEIÇÃO LAGE chegou em sua casa dizendo que DITO PRETO tinha baleado MARCIA, tendo então a declarante comunicado a polícia e ligou imediatamente para o Pronto Socorro onde ficou sabendo que MARCIA tinha falecido, fato este ocorrido por volta das 02:00 horas da manhã. Que, diz a declarante que após esse dia não viu mais DITO PRETO e que tal pessoa é muito violento e temido por todos no Bairro (...). ” – Id.
147551723, pp. 18-19.

Ao ser ouvida em juízo, a testemunha acrescentou que o motivo do crime seria porque uma filha da depoente, chamou a polícia quando o réu bateu em uma moça, ocasião em que o réu prometeu matar alguém da família, conforme se vê logo abaixo:

“(...) Que a vítima vivia com o irmão da depoente; que esta não viu quando aquela foi morta; que estava na sua casa, quando seu irmão Antônio

bateu a porta; que ele lhe disse que Dito preto tinha acabado de balear Márcia; que a depoente ligou para o PSM, onde trabalha, e recebeu a informação de que a vítima tinha falecido; que o motivo do crime seria porque uma filha da depoente, chamou a polícia quando o réu bateu em uma moça; que isso foi numa quinta-feira e o réu prometeu matar alguém; que a depoente tinha, por causa disso, levado sua filha para ficar em sua casa; que não sabe que tipo de relacionamento que Márcia tinha com o réu; que ela morava em uma residência aos fundos da casa da mãe da depoente; que esta ia muito pouco lá e apenas quando sua mãe lá estava; que o réu era apenas conhecido da família; que não sabe por onde anda o réu, apenas sabe que ele é irmão da corretora Joilda Sabino e os pais dele moram no bairro Pedregal, onde mora a depoente (...).” – Id.
147551723, pp. 97.

Igualmente, ressai dos autos que na fase inquisitiva a testemunha
Maria Aparecida Vanes da Silva
declarou que a vítima morava em um barraco construído nos fundos de sua residência e, que no dia dos fatos o sobrinho do réu foi até sua residência avisar que a vítima teria sido alvejada, senão vejamos:

“Que, conheceu a vítima MARCIA BENVINDA DE CARVALHO, pois a mesma era amasiada de um cunhado da declarante que se chama MARIO DA SILVA LAJE, que no dia dos fatos MARIO estava trabalhando; Que MARCIA residia em um barraco construído nos fundos da casa da declarante, sendo que a pessoa de nome BENEDITO SABINO, vulgo “Dito Preto” era residente do bairro, que no dia dos fatos a declarante encontrava-se dormindo em sua casa quando ali chegou um sobrinho de DITO dizendo que MARCIA estava ferida e DITO tinha atirado na mesma, sendo que de imediato a declarante correu até a casa de MARCIA esta estava caída no chão já quase sem vida, tendo a declarante socorrida a mesma até o Pronto Socorro Municipal de Cuiabá onde a mesma veio a falecer. Que, até a presente data não sabe dizer porque DITO PRETO atirou em MÁRCIA, pois segundo informações naquela noite MARCIA estava sozinha em casa e o seu marido estava trabalhando. ” – Id.
147551723, pp. 16-17.

Em juízo, a testemunha confirmou o depoimento prestado perante a autoridade policial:

“(...) Que conheceu a vítima MARCIA BENVINDA DE CARVALHO, pois a mesma era amasiada de um cunhado da declarante que se chama MARIO DA SILVA LAJE, que no dia dos fatos MARIO estava trabalhando; Que MARCIA residia em um barraco construído nos fundos da casa da declarante, sendo que a pessoa de nome BENEDITO SABINO, vulgo “Dito Preto” era residente do bairro, que no dia dos fatos a declarante encontrava-se dormindo em sua casa quando ali chegou um sobrinho de DITO dizendo que MARCIA estava ferida e DITO tinha atirado na mesma, sendo que de imediato a declarante correu até a casa de MARCIA esta estava caída no chão já quase sem vida, tendo a declarante socorrida a mesma até o Pronto Socorro Municipal de Cuiabá onde veio a falecer. Que, até a presente data não sabe dizer porque DITO PRETO atirou em MÁRCIA, pois segundo informações naquela noite MARCIA estava sozinha em casa e o seu marido estava trabalhando” – Id.
147551723, pp. 96.

Verifica-se ainda que a testemunha
Antônio Conceição Lage
, cunhado da vítima, prestou declaração na fase inquisitiva e relatou que ouviu um disparo, bem como ouviu gritos do réu na rua chamando outro rapaz, e ao abrir a porta de sua casa viu o réu com uma arma na mão – Id. 147551723, pp. 22-23.

Em juízo, confirmou o ocorrido, esclarecendo que o réu possuía desavenças com a sobrinha da vítima, e que em uma das brigas, prometeu matar alguém da família – Id. 147551723, pp. 100-101.

Logo, não obstante a tese defensiva de que “
inexistem indícios suficientes quanto à autoria”
, certo é que há indicativos suficientes de que ele foi o autor do disparo que atingiu a ofendida e causou a sua morte, situação que demanda a sua submissão a julgamento perante o Tribunal do Júri, em observância ao consagrado princípio
do in dubio pro societate.

Outrossim, considerando as provas testemunhais presente nos autos, também pairam dúvidas acerca da tese defensiva de que o disparo teria ocorrido de forma acidental, restando assim inviável acolher o pleito para desclassificar o fato ocorrido para modalidade culposa, já que existem fortes indícios em sentido contrário.

Logo, persistindo dúvidas sobre a veracidade da versão defensiva, impõe-se a submissão do acusado a julgamento perante o Tribunal do Júri, a fim de resguardar os princípios constitucionais da soberania dos veredictos e da competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida (CF, art. 5º, inciso XXXVIII, alíneas ‘
c
’ e ‘
d
’).

Assim, por se tratar de decisão de pronúncia, cujo caráter, consoante já asseverado, é de simples juízo de admissibilidade, não há como afastar os fatos da apreciação do júri, impondo-se a confirmação da pronúncia nos seus exatos termos, em observância ao princípio do
in dubio pro societate.

Diante do exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso interposto, mantendo integralmente a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023